Tribunal: STJ
Processo: 0812210-34.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933064 - RN
(2025/0169219-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: REJANE MARIA PESSOA DANTAS
EMBARGANTE
: AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS
BARROS - RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
JULGADO.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA57102131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c27590f-b3c5-4486-8a37-39851e412ed7

omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou as
razões para o não conhecimento do recurso especial, ante a incidência do
óbice da
.
Súmula n. 284/STF
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c27590f-b3c5-4486-8a37-39851e412ed7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933064 - RN
(2025/0169219-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: REJANE MARIA PESSOA DANTAS
EMBARGANTE
: AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS
BARROS - RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
JULGADO.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56734437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: df88f2e6-0300-45a6-a600-8226903ecaf6

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou as
razões para o não conhecimento do recurso especial, ante a incidência do
óbice da
.
Súmula n. 284/STF
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por REJANE MARIA
PESSOA DANTAS e AMILTON SÉRVULO DANTAS contra acórdão da Terceira
Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 441-442):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A menção genérica a dispositivo legal, sem
demonstração específica de como o acórdão recorrido teria
violado a norma invocada, não é suficiente para
caracterizar a contrariedade a lei federal, atraindo a
incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 284
do STF.
2. A referência ao
§ 1o, da
, em
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
contexto de mera exposição do arcabouço normativo que a
parte entende aplicável ao caso, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial.
3. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não
basta a simples transcrição de ementas, sendo
imprescindível o cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas, com a indicação expressa do dispositivo
legal que teria sido interpretado e aplicado de forma
divergente.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
mesmo na interposição do recurso especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional, deve ser invocado o
dispositivo de lei violado.
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56734437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: df88f2e6-0300-45a6-a600-8226903ecaf6

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado padece de omissão,
pois não explicitou as razões pelas quais concluiu não estarem fundamentadas a alegação
de violação aos dispositivos legais indicados no recurso especial e a apontada
divergência jurisprudencial.
Requer, ao final, sejam supridas as omissões e acolhidos os embargos
declaratórios, empregando efeitos modificativos, para apreciação do recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 464).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou as razões para o não conhecimento do recurso especial, ante a
incidência do óbice da
, nos seguintes termos (fl. 446)
Súmula n. 284/STF

Consoante aludido na decisão agravada, no especial não foi
apontado especificamente nenhum dispositivo legal
supostamente violado pelo acórdão recorrido. A referência
expressa ao
§ 1o, da
se deu em
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
contexto de generalidade das argumentações, discorrendo
os recorrentes sobre o arcabouço normativo que entendem
ser aplicável ao caso.
Da mesma forma, no que concerne à alegada divergência
jurisprudencial, não houve o necessário cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como
paradigmas, e também não foi apontado especificamente o
dispositivo legal que teria sido interpretado e aplicado de
forma divergente. Em recurso especial, não basta a mera
citação de outros arestos para se ter por fundamentada a
alegação de dissídio jurisprudencial.

Observa-se, portanto, a pretensão dos embargantes na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Documento eletrônico VDA56734437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: df88f2e6-0300-45a6-a600-8226903ecaf6

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições
do
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição
ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do acórdão embargado. Recurso dotado
de caráter manifestamente infringente. Inexistência de
demonstração dos vícios apontados, objetivando à
rediscussão da matéria, já repetidamente decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1251864 SC
Relator.: Ministro LUIS FELIPE
2011/0098960-3,
SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
11/04/2022,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
19/04/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: df88f2e6-0300-45a6-a600-8226903ecaf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.933.064 / RN
Número Registro: 2025/0169219-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016756320244058401 08122103420244050000 8016756320244058401 8122103420244050000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REJANE MARIA PESSOA DANTAS
AGRAVANTE : AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS BARROS
- RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
Documento eletrônico VDA57077462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: a2657558-7c93-4b65-a9fc-31985bcfa5ed

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REJANE MARIA PESSOA DANTAS
EMBARGANTE : AMILTON SERVULO DANTAS
ADVOGADO
: VINICIUS VICTOR LIMA DE CARVALHO - RN003074
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MURILO MARIZ DE FARIA NETO - RN005691
CRISTIANO LUIZ BARROS FERNANDES DA COSTA - RN005695
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ISABELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS LOPES -
RN008147
GABRIELLA DE MELO SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS
BARROS - RN006747
RAFAELLA MELO DE SOUZA RODRIGUES REBOUÇAS -
RN006808
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - CE044762A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MG217153
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PB027598A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AC006160
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - PE058790
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - MA024851A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - AM0A1826
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - BA073409
Documento eletrônico VDA57077462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: a2657558-7c93-4b65-a9fc-31985bcfa5ed

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RR000699A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - RS128353A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SE001333A
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - SP478882
WIDDYANE DE MELO NOBRE - RN017578
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: a2657558-7c93-4b65-a9fc-31985bcfa5ed